Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-94.2024.8.11.0034
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000502-94.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MORETTO & JACINTHO LTDA - EPP - CNPJ: 01.912.958/0001-11 (APELANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. RESSARCIMENTO DE ICMS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança, condenando a parte requerida ao ressarcimento dos valores de ICMS pagos pela autora ao Estado de Mato Grosso, correspondentes ao período em que se manteve a liminar do Mandado de Segurança Coletivo no 2372/2004.

2. A apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que, ao contrário do que constou na sentença, não pugnou pelo julgamento antecipado da lide, tendo expressamente requerido a produção de prova pericial contábil para apurar o valor exato do débito fiscal e a aplicação proporcional dos descontos obtidos pelo REFIS realizado pela apelada.

3. No mérito, argumenta que a apelada cometeu erro ao suspender a cobrança do ICMS sobre a demanda contratada total, quando a determinação judicial alcançava apenas a demanda não utilizada, e que o acordo extrajudicial
firmado entre a apelada e o Estado de Mato Grosso foi realizado sem sua participação, envolvendo débitos já prescritos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com o indeferimento implícito da prova pericial contábil expressamente requerida pela parte apelante.

III. Razões de decidir

5. A apelante manifestou expressamente o interesse na produção de prova pericial contábil, conforme petição de ID 311013862, onde declarou que pretendia produzir prova técnica para apurar o valor exato do débito fiscal e a aplicação proporcional dos descontos obtidos pelo REFIS.

6. O juízo de primeiro grau consignou erroneamente na sentença que ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, configurando evidente contradição com os elementos dos autos.

7. A prova pericial contábil mostra-se pertinente e necessária para o deslinde da controvérsia, considerando a complexidade dos cálculos envolvidos e as peculiaridades do caso concreto, especialmente para apurar os valores efetivamente pagos pela apelada ao Estado, os descontos obtidos no REFIS e sua repercussão nos valores cobrados.

8. A complexidade dos cálculos e a necessidade de individualização dos valores referentes às unidades consumidoras da apelante tornam inadequada a remessa de tais questões para a fase de liquidação de sentença, pois dizem respeito à própria existência e extensão do direito material discutido.

9. O indeferimento implícito da produção de prova pericial contábil, expressamente requerida pela apelante e necessária para o deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com indeferimento implícito de prova pericial contábil expressamente requerida pela parte e necessária ao deslinde da controvérsia, especialmente quando envolve cálculos complexos e individualização de valores. 2. Questões relativas à própria existência e extensão do direito material discutido não podem ser relegadas à fase de liquidação de sentença, sob pena de violação ao devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC
/15
, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.02.2024.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000502-94.2024.8.11.0034 – COMARCA DE DOM AQUINO/MT

APELANTE:

MORETTO & JACINTHO LTDA - EPP

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto p
or

MORETTO & JACINTHO LTDA - EPP
,
contra a sentença proferida na
Ação
de Cobrança

ajuizada
por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
a qual
julgou
procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao ressarcimento dos valores
recolhidos pela parte autora a título de ICMS correspondentes ao período em que se manteve a liminar do Mandado de Segurança Coletivo no 2372/2004, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária calculada pelo INPC a partir da data do desembolso, a serem apurados por meros cálculos aritméticos
, conforme sentença de ID

311013864
.

Por fim, c
ondenou

a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §
2o, do CPC/15
.

Em suas razões recursais,
a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, argumentando que os débitos são originados no período de 2005 a 2014, estando
atingidos
pela prescrição nos termos do artigo 206, §3o
,
do Código Civil. Alega que a suspensão da cobrança ocorreu por erro exclusivo da apelada, que interpretou equivocadamente a decisão judicial proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 2372/2004, não havendo causa de interrupção ou suspensão da prescrição.

Alega, a
inda em sede preliminar, cerceamento de defesa, afirmando que, ao contrário do que constou na sentença, não pugnou pelo julgamento antecipado da lide, tendo expressamente requerido, na petição de ID
311013862
, datada de 13/05/2025
, a produção de prova pericial contábil para apurar o valor exato do débito fiscal eventualmente devido e a aplicação proporcional dos descontos obtidos pelo REFIS realizado pela apelada.

No mérito, argumenta que a apelada cometeu erro ao suspender a cobrança do ICMS sobre a demanda contratada total, quando a determinação judicial alcançava apenas a demanda não utilizada, conforme reconhecido pelo próprio Fisco Estadual nos autos de infração
, sendo assim,
por se tratar de erro exclusivo da apelada, a responsabilidade pelo pagamento das multas e juros de mora deve ser atribuída unicamente a ela.

Aduz, ainda, que o acordo extrajudicial firmado entre a apelada e o Estado de Mato Grosso foi realizado sem sua participação ou consentimento, envolvendo débitos já prescritos. Afirma que a apelada foi beneficiada com descontos significativos no REFIS (aproximadamente 67,34% do valor total), sem repassar tais descontos à apelante, cobrando o valor integral acrescido de juros e correção monetária.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da prescrição ou, alternativamente, do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da decisão para a realização de perícia contábil.
Subsidiariamente,
pleiteia a exclusão dos juros e multas da condenação, limitando-a ao reembolso do valor histórico do tributo não retido, com aplicação do desconto previsto no acordo extrajudicial
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
311013878
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000502-94.2024.8.11.0034 – COMARCA DE DOM AQUINO/MT

APELANTE:

MORETTO & JACINTHO LTDA - EPP

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A

V O T O

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, uma vez que seu acolhimento prejudica a análise das demais questões.

A apelante alega que, ao contrário do que constou na sentença, não pugnou pelo julgamento antecipado da lide, tendo expressamente requerido, na petição de ID
311013862
, a produção de prova pericial contábil para apurar o valor exato do débito fiscal eventualmente devido e a aplicação proporcional dos descontos obtidos pelo REFIS realizado pela apelada.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a apelante manifestou expressamente o interesse na produção de prova pericial contábil, conforme consta da petição de ID
311013862
, onde declarou:
“[...] informa que pretende produzir técnica, consistente na realização de perícia técnica contábil para apurar o valor exato do
débito
fiscal eventualmente

devido pela requerida,
aplicando ainda, de forma proporcional, os descontos obtidos pelo REFIS realizado

pela autora
.
”

Não obstante, o juízo de primeiro grau consignou na sentença que
"intimados a indicar provas a produzir, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide"
, o que não corresponde à realidade dos autos, configurando evidente contradição.

Tal contradição foi inclusive objeto dos embargos de declaração opostos pela apelante (ID
311013866
), os quais foram rejeitados pela decisão de ID
311013871
, sob o fundamento de que
"foi expressamente fundamentado em sentença a desnecessidade de perícia contábil"
e que
"questões como o valor efetivamente devido pela embargante
refoge
ao escopo da fase de conhecimento, sendo matéria própria da fase de liquidação de sentença"
.

O artigo 370 do
CPC/15
estabelece que
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Embora o magistrado tenha o poder-dever de indeferir as provas que considerar desnecessárias ou protelatórias, tal decisão deve ser devidamente fundamentada, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

No caso em análise, o pedido de produção de prova pericial contábil mostra-se pertinente e necessário para o deslinde da controvérsia, considerando a complexidade dos cálculos envolvidos e as peculiaridades do caso concreto.

Conforme se depreende dos autos, a apelada firmou acordo extrajudicial (TAE) com o Estado de Mato Grosso para quitação de débitos fiscais referentes a diversas unidades consumidoras, obtendo descontos significativos no âmbito do REFIS.

O valor global do acordo, conforme documentos juntados aos autos, foi de R$ 685.404.277,32 (seiscentos e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), com desconto de R$ 461.567.018,96 (quatrocentos e sessenta e um milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, dezoito reais e noventa e seis centavos), resultando no pagamento de R$ 223.837.258,36 (duzentos e vinte
e três milhões, oitocentos e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos).

A cobrança contra a apelante totaliza R$ 295.810,69 (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e dez reais e sessenta e nove centavos), sendo R$ 160.225,44 (cento e sessenta mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) referente à UC 683442 e R$ 135.585,25 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) referente à UC 6872670.

Diante desse cenário, a prova pericial contábil revela-se imprescindível para apurar: (i) os valores efetivamente pagos pela apelada ao Estado, especificamente em relação às unidades consumidoras da apelante; (
ii
) os descontos obtidos no REFIS e sua eventual repercussão nos valores cobrados; (
iii
) a discriminação entre o valor principal do ICMS, juros, multas e correção monetária; e (
iv
) a aplicação proporcional dos descontos obtidos no acordo extrajudicial.

A complexidade dos cálculos e a necessidade de individualização dos valores referentes às unidades consumidoras da apelante tornam inadequada a remessa de tais questões para a fase de liquidação de sentença, como entendeu o juízo de primeiro grau, pois dizem respeito à própria existência e extensão do direito material discutido.

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes
. 3. Agravo não provido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024) (
g.n
.)

Portanto, o indeferimento implícito da produção de prova pericial contábil, expressamente requerida pela apelante e necessária para o deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Diante do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, as quais poderão ser apreciadas após a realização da prova pericial e prolação de nova sentença.

Diante do exposto,
dou
provimento
a
o recurso
,
a fim de
anular
a sentença e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à origem
para regular instrução processual, com a realização da prova pericial contábil requerida pela apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025